Tribunal: TJSP
Processo: 1009975-12.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Benefício que pode ser concedido condicionado à demonstração da situação de hipossuficiência de recursos – Requisitos legais não atendidos – Hipossuficiência não demonstrada – Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento do preparo da apelação, sob pena de inscrição na dívida ativa, nos termos do artigo 99,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Benefício que pode ser concedido condicionado à demonstração da situação de hipossuficiência de recursos – Requisitos legais não atendidos – Hipossuficiência não demonstrada – Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento do preparo da apelação, sob pena de inscrição na dívida ativa, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC – DANOS MORAIS – Aquisição de aparelho celular que apresentou vícios, sem que os reparos efetuados tenham solucionado os problemas – Fatos narrados que traduzem mero dissabor e aborrecimento, que não atingem patamar indenizável – RECURSO IMPROVIDO, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009975-12.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GIULLIANA BARBOSA GUIDI, é apelado ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator que integra este
Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009975-12.2017.8.26.0009 São Paulo Voto no 29592 - urp
Voto no 29592
Apelação Cível no 1009975-12.2017.8.26.0009
Comarca: São Paulo Foro Regional de Vila Prudente 4a Vara Cível
Apelante: Giulliana Barbosa Guidi
Apelado:Acbz Importação e Comércio Ltda
Juíza 1a Inst.: Dra. Cláudia Akemi Okoda Oshiro Kato
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO GRATUIDADE
DA JUSTIÇA
Indeferimento
Benefício que pode ser
concedido condicionado à demonstração da situação de
hipossuficiência de recursos Requisitos legais não atendidos
Hipossuficiência não demonstrada Gratuidade negada, com
oportunidade de recolhimento do preparo da apelação, sob
pena de inscrição na dívida ativa, nos termos do artigo 99, §7o,
do CPC DANOS MORAIS Aquisição de aparelho celular
que apresentou vícios, sem que os reparos efetuados tenham
solucionado os problemas Fatos narrados que traduzem mero
dissabor
e
aborrecimento,
que
não
atingem
patamar
indenizável RECURSO IMPROVIDO, com determinação.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
GIULLIANA BARBOSA GUIDIcontra a respeitável sentença de fls.
127/129que, nos autos da ação de restituição de quantia paga cumulada com
indenização a título de dano moral quemove em face de ACBZ
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, julgou parcialmente procedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009975-12.2017.8.26.0009 São Paulo Voto no 29592 - urp
pedido para declarar rescindido o contrato e condenar a ré a restituir à autora
o valor de R$.1430,00, corrigido monetariamente desde o desembolso e
acrescido de juros de mora de 1% desde a citação. Em razão da sucumbência
recíproca, condenou cada parte a arcar com o pagamento de 50% das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte contrária
fixado em R$.1000,00.
Irresignada, apela a autora (fls. 131/139),
sustentando, em síntese,que adquiriu um aparelho celular da requerida e em
menos de noventa dias o aparelho apresentou defeito, ocasião em que
encaminhou o produto à assistência técnica. Afirma que decorridos quinze
dias o aparelho voltou a apresentar defeito, eis que a autora não recebia
ligações e não tinha sinal de internet. Pondera que entrou em contato com a
requerida e o aparelho foi enviado novamente ao conserto. Decorridos vinte e
três dias o aparelho continuou com o mesmo problema o que a fez ingressar
com ação judicial para obter a restituição do valor pago eis que não obteve
êxito na audiência perante o Procon.
Pugna pela concessão da justita gratuita e ao
final pelo provimento recursal para que a ré seja condenada a indenização a
título de dano moral no valor de R$.7.000,00.
Houve apresentação de contrarrazões (fls.
199/206), em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença
recorrida, impugnando a justiça gratuita à apelante.
É o relatório, passo ao voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009975-12.2017.8.26.0009 São Paulo Voto no 29592 - urp
A irresignação é improcedente.
I -- O pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita formulado em grau recursal não pode ser acolhido.
É certo que se presume verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoal natural, nos
termos do art. 99, §3o, do CPC, podendo, todavia, ser indeferida a
gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta de pressupostos legais (art. 99, §2o, do CPC).
No caso, a autora possui investimentos (Invest
Plus e Invest Fácil
cf. fls. 45/46) na instituição financeira Bradesco,
conforme já mencionado pelo Magistrado a quo, o que não condiz com o
alegado estado de pobreza.
Ademais, a autora não se desincumbiu do seu
ônus de demonstrar que fazia jus ao benefício, não juntado cópias atualizadas
de seus extratos bancários, cópias das faturas de seus cartões de crédito,
entre outros.
Deve o pedido, portanto, ser indeferido.
Partindo
da
premissa
supra,
quanto
à
ausência de preparo de apelação, indiscutível a incidência dos valores
impostos, diante do imperativo do art. 1.007, caput, do CPC, que traz para o
momento da interposição do recurso a oportunidade de assim proceder o
recorrente, sob pena de recolhimento em dobro e, na inércia, deserção (art.
1.007, parágrafo 4o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009975-12.2017.8.26.0009 São Paulo Voto no 29592 - urp
Ocorre, todavia, que na hipótese a questão
recorrida é prejudicial à própria exigibilidade do preparo; não fazendo jus a
parte autora aos auspícios da gratuidade, corolário lógico a convicção de que
impositivo era o preparo como forma de se permitir a admissibilidade recursal,
não perpetrado no momento da interposição.
No particular, deverá providenciar a apelante,
em cinco dias,o recolhimento do preparo da apelação, sob pena de lhe ser
imposto o recolhimento em dobro, além da inscrição na dívida ativa.
II -- A indenização a título de danos morais
tambémnão comporta acolhimento.
As
circunstâncias
fáticas
narradas
são
insuficientes para incutir gravame que supere o mero dissabor e
aborrecimento, que configuremdesequilíbrio à sua normalidade psíquica.Para
que se justifique a indenização decorrente de dano moral não basta a mera
ocorrência de ilícito a provocar na vítima um sofrimento indevido, sendo
necessário que tal mal-estar seja de significativa magnitude, sob pena de
banalização do instituto.
Nesse sentido Carlos Roberto Gonçalves,
citando a lição de Sérgio Cavalieri:
Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio
Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009975-12.2017.8.26.0009 São Paulo Voto no 29592 - urp
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no
trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo”.1
Na hipótese dos autos, embora tenha ocorrido
o descumprimento contratual, tal falha não acarretou qualquer gravame moral,
quando muito mero aborrecimento sem repercussão para justificar
condenação indenizatória.
Nada obstante a falha na prestação dos
serviços da ré, não restou demonstrado que a autora tenha sofrido qualquer
prejuízo em decorrência da falta de celular, mas apenas dissabores e
aborrecimentos a que estamos expostos no dia a dia. O descumprimento
contratual, apesar de acarretar ao consumidor diversos transtornos, não
possui o condão de gerar dano moral indenizável.
Assim, ausente prejuízo emocional que leve à
certeza de que suplantam o mero aborrecimento, não havendo falar em
pagamento de indenização a título de dano moral.
Logo, de rigor a manutenção da sentença.
Por fim, tendo em vista que se trata de
1 Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume 4: responsabilidade civil. 8a Ed.
São Paulo: Saraiva, 2013. P. 365/366.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009975-12.2017.8.26.0009 São Paulo Voto no 29592 - urp
recurso interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
cabível a fixação dos honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC
de 2015 (Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Inicialmente
arbitrados
em
R$.1.000,00,
majoro os honorários advocatícios para R$1.500,00, em consideração ao
trabalho adicional do patrono da ré em grau recursal.
Ante o exposto, e pelo meu voto,NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com determinação.
LUIS FERNANDO
NISHI
Relator